Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-47.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010770-47.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (APELADO), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (EMBARGANTE), YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE VIA TRANSFERÊNCIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. HIPERVULNERABILIDADE DE CONSUMIDORA IDOSA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos de responsabilização civil da instituição financeira por fraude via transferência PIX.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a alegada nulidade do negócio jurídico originário e falha de segurança do sistema bancário; (ii) saber se houve omissão quanto à violação do dever de monitoramento de transações atípicas com base na Circular BCB nº 3.978/2020; e (iii) saber se o acórdão se omitiu em analisar a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa e o eventual agravamento do dever de cuidado da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fraude em sua completude, consignando que não ocorreu falha no sistema de segurança da instituição financeira, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora através de seu dispositivo pessoal.

4. A análise completa das circunstâncias fáticas demonstrou que o caso configura hipótese de fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva da consumidora, que forneceu voluntariamente suas credenciais e efetuou a transferência por engenharia social, sem violação dos mecanismos de proteção de dados da instituição financeira.

5. Reconhece-se omissão quanto à análise expressa da condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa de 79 anos com baixa instrução digital, contudo tal circunstância não altera o resultado do julgamento, pois a fraude se consumou exclusivamente por engenharia social sem falha nos sistemas de segurança do banco.

6. A hipervulnerabilidade não transfere para a instituição financeira a responsabilidade por ato praticado exclusivamente pela consumidora após ser induzida a erro por terceiro fraudador, configurando-se culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para reconhecer omissão quanto à análise da hipervulnerabilidade da consumidora idosa, a qual resta suprida sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. A hipervulnerabilidade de consumidora idosa não transfere para a instituição financeira a responsabilidade civil quando a fraude decorre exclusivamente de engenharia social com fornecimento voluntário de credenciais, sem falha nos sistemas de segurança bancária. 2. Configura culpa exclusiva da vítima a realização de transferência PIX através de dispositivo pessoal após fornecimento voluntário de credenciais por engenharia social, afastando a responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 927, parágrafo único; Circular BCB nº 3.978/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A Embargante alega, em síntese, que o Acórdão padece de omissões e contradições sobre pontos essenciais ao deslinde da causa, quais sejam: (i) a nulidade do negócio jurídico originário e a prova inequívoca da falha de segurança (fortuito interno); (ii) a quebra do dever de segurança pela falha no monitoramento do perfil transacional da consumidora, em violação aos normativos do BACEN; e (iii) a hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do Acórdão e restabelecimento da sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito de matéria federal.

Contrarrazões, id. 295307350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Os embargos são tempestivos, tendo sido opostos dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Conheço, portanto, do recurso.

Quanto ao cabimento, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente a promover a integração do julgado quando presente omissão sobre ponto que deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, para dissipar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Embora alegue a existência de omissões e contradições, verifica-se que a pretensão da Embargante traduz, em verdade, o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, com nítido caráter infringente, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

Não obstante, por zelo à prestação jurisdicional, passo a analisar pontualmente as alegações da Embargante.

- Da Suposta Omissão Quanto à Nulidade do Negócio Jurídico Originário e Falha de Segurança

A Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso ao analisar a fraude de forma fragmentada, focando apenas na transferência PIX e ignorando o fato de que a contratação do empréstimo nº 3507050844 teria sido fraudulenta, evidenciando falha de segurança do banco.

Tal alegação não procede. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fraude em sua completude, incluindo a origem do golpe, ao consignar que
"diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal."

A conclusão de que não houve falha no sistema de segurança da instituição financeira foi alcançada após detida análise de toda a dinâmica dos fatos, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O que a Embargante pretende, na verdade, é a revisão do entendimento adotado pelo Colegiado, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

- Da Alegada Omissão Quanto À Quebra Do Dever De Monitoramento De Transações Atípicas

A Embargante aduz que o Acórdão teria se omitido quanto à violação do dever de segurança materializado na obrigação de monitorar e bloquear transações que destoam do perfil do cliente, em especial, com base na Circular BCB nº 3.978/2020.

Sem razão a Embargante. O Acórdão expressamente consignou que "não houve qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação dos mecanismos de proteção de dados", após análise completa das circunstâncias fáticas. O fato de a conclusão ter sido contrária aos interesses da Embargante não configura omissão.

O Colegiado entendeu que o caso em análise configura hipótese de fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva da própria consumidora, que forneceu voluntariamente suas credenciais e efetuou a transferência por seu próprio dispositivo. A pretensão de reanálise do conjunto fático-probatório com aplicação de interpretação diversa dos normativos do BACEN ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração.

- Da suposta omissão quanto à hipervulnerabilidade da consumidora idosa

A Embargante alega que o Acórdão teria se omitido em analisar sua condição de hipervulnerável, por ser idosa de 79 anos e com baixa instrução digital.

Neste ponto específico, assiste razão à Embargante, pois o Acórdão não se manifestou expressamente sobre a condição de idosa da consumidora e o eventual agravamento do dever de cuidado por parte da instituição financeira.

Contudo
, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento
. Isso porque, mesmo considerando a condição de idosa da Embargante, o
elemento determinante para a conclusão do Acórdão foi a constatação de que a fraude se consumou exclusivamente por engenharia social
, com fornecimento voluntário de credenciais pela própria consumidora e realização de transferência PIX por seu dispositivo pessoal.

A hipervulnerabilidade, ainda que reconhecida, não tem o condão de transferir para a instituição financeira a responsabilidade por ato praticado exclusivamente pela consumidora, após ser induzida a erro por terceiro fraudador,
sem que tenha havido qualquer falha nos sistemas de segurança do banco.
Configura-se, assim, hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade expressamente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria já foi suficientemente debatida no Acórdão embargado, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes, incluindo o art. 14 do CDC e a aplicação da Súmula 479 do STJ, não sendo necessária a menção explícita a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento.

Não obstante, em atenção ao disposto no art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Desse modo, tem-se por prequestionada a matéria federal suscitada, especialmente quanto à aplicação do art. 14 do CDC, art. 927, parágrafo único, do Código Civil, Súmula 479 do STJ e os normativos do BACEN mencionados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
apenas para reconhecer a omissão quanto à análise da condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, a qual resta suprida nos termos da fundamentação, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o Acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pela Embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025